Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção da condenação.
2. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios.
3. A palavra dos policiais, ouvidos como testemunhas compromissadas, devem ser levadas em consideração para fundamentar o édito condenatório, principalmente quando atestam o comportamento de acordo com o disposto na Resolução 432, do CONTRAN.
4. Recurso não provido.